Tribunal: STF
Processo: ADI 4819
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PORTARIA 404/2012 DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE PRIMÁRIA. DESCABIMENTO. ARTIGO 18, II, §§ 2º, 5º e 8º, DA LEI 9.636/1998. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. INÉPCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Portaria 404/2012 da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.636/1998, a qual prevê expressamente, entre outros, a onerosidade da cessão de uso de espaços físicos em águas públicas.



    2. A ação direita de inconstitucionalidade não é meio processual idôneo para afirmar a validade constitucional de determinado ato normativo quando, para chegar a esse veredicto, é necessário avaliar, preliminarmente, se ele é compatível com o ordenamento legal aplicável.



    3. O pedido subsidiário para declaração de inconstitucionalidade, sem redução do texto, do art. 18, II, §§ 2º, 5º e 8º, da Lei 9.636/1998, articulado em termos meramente genéricos, desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial inepta.



    4. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.